Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711818-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIDIA CAMBUY PERIDES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Vista a petição de id. 34983264. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora